Tribunal: TJDFT
Processo: 0002207-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 12,11G DE “MACONHA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TESTEMUNHO DO USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos comprovou que o recorrente vendeu a um usuário 2,44g de “maconha”, além de trazer consigo 9,67g da mesma substância ilícita. Diante dos depoimentos policiais e do testemunho do usuário, é inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da sentença.